Tribunal: TJBA
Processo: 8001726-79.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001726-79.2019.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AILSON DA SENCAO MACHADO

Advogado(s)
:
BENJAMIN MORAES DO CARMO

APELADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO ELIDE O AUTOR DE TRAZER PROVA MÍNIMA DO SEU DIREITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE APONTA FATOR EXTERNO COMO CAUSA DO ACIDENTE. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados contra a empresa General Motors do Brasil Ltda., sob a alegação de defeito de fabricação em veículo automotor GM/Chevrolet Cruze LTZ 1.4 Turbo, ano 2017. O autor alegou que, após cerca de nove meses de uso, o veículo apresentou falha que ocasionou acidente automobilístico. A sentença entendeu pela ausência de provas do defeito, afastando a responsabilidade civil da fabricante.

II. Questão em discussão: Discute-se a responsabilidade objetiva da fabricante por suposto defeito de fabricação em veículo automotor que teria causado acidente e os consequentes danos morais e materiais.

III. Razões de decidir: Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 12, que prevê a responsabilidade objetiva do fabricante por defeitos no produto. Inexistência de prova técnica ou pericial que comprove o defeito alegado no sistema de direção ou suspensão do veículo. O boletim de ocorrência aponta causa externa ao produto – buraco na pista – como responsável pelo acidente, o que afasta a tese de defeito de fabricação. Documentos demonstram ausência de cumprimento das revisões periódicas obrigatórias pelo autor, o que configura causa excludente de responsabilidade nos termos do art. 12, § 3º, II, do CDC. A inversão do ônus da prova não desonera o consumidor da apresentação de prova mínima do defeito. Ausente a comprovação do defeito e do nexo de causalidade, não há respaldo para responsabilização da fabricante.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A responsabilidade objetiva do fabricante, prevista no art. 12 do CDC, exige prova do defeito no produto, do dano e do nexo causal. A ausência de prova mínima do defeito e a inobservância do plano de manutenção do veículo afastam a responsabilidade civil do fornecedor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001726-79.2019.8.05.0004, em que figuram como apelante AILSON DA SENCAO MACHADO e como apelada GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA